Tribunal: STF
Processo: Rcl 82987
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por David Machado de Brito Correia, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Saquarema/RJ, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do Processo nº 0804063-79.2025.8.19.0058, por suposta violação ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal nas ADIs 4.868 e 5.358 e no RE 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que teve sua inscrição no programa social "Conexão Universitária" indeferida por não comprovar residência ininterrupta de dez anos no município e por ter concluído o ensino médio em cidade vizinha. Justifica que a breve interrupção da residência ocorreu por motivo de força maior, para tratamento de saúde, e que a conclusão dos estudos em outra localidade se deu pela ausência de oferta adequada de supletivo em Saquarema.



    Sustenta que o ato reclamado incorreu em equívoco ao afastar a aplicação dos precedentes vinculantes por meio de um distinguishing insustentável, pois o cerne da controvérsia é a legalidade do processo seletivo financiado e administrado pelo poder público municipal, que utiliza critérios discriminatórios.



    Alega violação ao Tema 474 da Repercussão Geral (RE 614.873) e à ADI 4.868, que consideram inconstitucionais critérios regionais em processos seletivos, argumentando que a razão de decidir desses precedentes reside na vedação a tratamentos desiguais com base na origem. 



    Aduz afronta à tese vinculante da ADI 5.358, que veda o favorecimento de servidores públicos em concursos, defendendo que a reserva de vagas para servidores municipais é medida ainda mais gravosa que um simples critério de desempate.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos critérios de tempo de residência e local de conclusão do ensino médio, bem como a declaração de ineficácia da reserva de vagas para servidores, com a consequente reinclusão do autor no certame e análise de sua inscrição sob novas bases. No mérito, pleiteia a anulação definitiva da decisão judicial reclamada e dos itens do edital que estabelecem as exigências questionadas, para que sua matrícula seja efetivada caso sua nota o classifique dentro do número de vagas disponíveis.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao paradigma do Tema 474 da sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    De igual forma, deixo de prosseguir no exame da reclamação no que se refere à ADI 5.358, uma vez que a situação dos autos não encontra solução no paradigma, por não ter como objeto a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADI 4.868.



    Com efeito, no julgamento da ADI 4.868, o Plenário desta Corte, apreciando a controvérsia atinente ao estabelecimento de sistema da cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, firmou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio veda a discriminação em razão da origem. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada indeferiu o pedido para afastar as exigências de comprovação de residência no município nos últimos 10 anos e de conclusão do ensino médio na rede local, sob os seguintes fundamentos (eDOC 23, p. 2-3):



    “Trata-se de ação anulatória c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, promovida por David Machado de Brito Correia em face do Município de Saquarema. 



    O autor, candidato do processo seletivo do programa de bolsa de estudo, promovido pelo réu e denominado ‘conexão universitária&apos’, impugna o edital regente, no que diz respeito à exigência de comprovação de residência ininterrupta no Município de Saquarema nos últimos 10 anos e comprovação de conclusão de ensino médio no Município; fundamentos do ato de indeferimento de sua inscrição no processo seletivo. Sustenta que reside no Município de Saquarema desde o seu nascimento e que, por motivo de tratamento de saúde, precisou ausentar-se do Município, no breve período de agosto de 2018 a janeiro de 2019. Ademais, em razão da ausência de polo da rede CEJA em Saquarema, concluiu o ensino médio no município contíguo, Araruama. 



    Pugna, em sede de antecipação de tutela, que seja determinado ao réu a imediata matrícula do autor no programa de bolsa de estudo conexão universitária. 



    Sucinto relato. Fundamento e decido.



    A tutela provisória de urgência, em razão do diferimento do contraditório, reveste-se de caráter excepcional e será concedida quando preenchidos os requisitos legais, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. Em suma, este Juízo tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. 



    Ademais, a concessão antecipada de medida tem por finalidade evitar que ocorra determinada situação ou fato que ponha em perigo iminente o direito da parte que a pleiteia ou risco à eficiência da prestação jurisdicional. 



    Inicialmente, registre-se, que o Supremo Tribunal Federal, em tema de repercussão geral (Tema 474 - Reserva de vagas em vestibular estadual para egressos de escolas de ensino médio da respectiva unidade federativa) dispõe, à luz do princípio da igualdade de direitos, sobre a inconstitucionalidade de adoção de critério regional para reserva de vagas públicas decorrentes de processo seletivo. Ou seja, o tema de repercussão geral define a inconstitucionalidade de reserva de vagas em vestibulares de universidades para alunos egressos de escolas de ensino médio da própria unidade federativa.



    Contudo, em sede de cognição incipiente, constata-se que o programa social, denominado ‘conexão universitária’, trata-se de política pública que abrange, através de processo seletivo, a concessão de bolsas de estudo para os candidatos aprovados em vagas universitárias, nos cursos de graduação, sendo que respectivas vagas não estão sob a administração do Município de Saquarema.



    O Edital 07/2025, regente do processo seletivo, objeto dos autos, dispõe em seu item 3.1.1 que o candidato deve ser residente e domiciliado em Saquarema há, no mínimo, 10 anos e, no item 3.1.1.3 dispõe que o candidato deve ter concluído o ensino médico no sistema de ensino de Saquarema. 



    Considerando que o autor não controverte sobre os fatos, no que diz respeito à ausência de residência no Município de Saquarema, no ano de 2018, e à conclusão de ensino médio em município diverso, e sendo certo que o edital vincula as partes, o conhecimento da insurgência sobre a legitimidade dos requisitos editalícios exige a promoção do contraditório à Administração Pública Municipal. 



    Sendo assim, por não se apresentar configurada a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela requerida.”



    Como se nota, a autoridade reclamada concluiu válido o critério definido no Edital 07/2025 do Processo Seletivo para Bolsas de Estudos do Programa Conexão Universitária, sob o argumento de que “o programa social, denominado 'conexão universitária', trata-se de política pública que abrange, através de processo seletivo, a concessão de bolsas de estudo para os candidatos aprovados em vagas universitárias, nos cursos de graduação, sendo que respectivas vagas não estão sob a administração do Município de Saquarema”.



    Desse modo, ao deixar de afastar à exigência de comprovação de residência ininterrupta no Município de Saquarema nos últimos 10 anos e comprovação de conclusão de ensino médio no Município, a decisão reclamada acabou por contrariar o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.868. 



    Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, destaco o seguinte julgado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DE PROGRAMA DE CONEXÃO UNIVERSITÁRIA: DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (Rcl 65.875-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06.06.2025)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 4.868.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente